Tribunal: TJES
Processo: 5000642-64.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000642-64.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN XAVIER DE AVELAR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. INGRESSO E PROMOÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. PERDA DO PRAZO DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO ENSEJADORA À AUTORIZAR A INSCRIÇÃO FORA DO PRAZO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DEFERIU A INSCRIÇÃO TEM CARÁTER PRECÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000642-64.2022.8.08.0050

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: ALAN XAVIER DE AVELAR

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5864538).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença entendeu que o caso de saúde mental do autor se configurava como caso fortuito apto a ensejar a reabertura do prazo o que possibilitaria que ele participasse do curso de promoção para sargentos;
b)
que durante o prazo de inscrição o autor/recorrido estava no exercício de suas funções e não há nenhuma indicação de afastamento das atividades laborais por motivos de saúde;
c)
que não deve ser usado como paradigma o caso do MIlitar Estadual Eduardo Dias que estava de luto durante a inscrição do processo seletivo CHS 2021-2022;
d)
que durante o período de inscrição não houve nenhuma situação que enseje caso fortuito;
e)
que a situação de saúde que acomete o autor não é suficiente para afastar sua inércia no período de inscrição;
f)
que pugna pelo conhecimento e julgamento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de caso fortuito apto a afastar a perda do prazo do recorrente na inscrição do curso de promoção de sargento e possibilitar a inscrição e curso.

Alega o autor que é Policial Militar do Estado do Espírito Santo graduado como CABO PM QPMP-C e que desejava participar do CHS a fim de ser graduado como 3º Sangrento da PMES, cuja prova ocorria em 13/03/2022 sendo o período de inscrição de 07 a 15 de outubro de 2021.

Ocorre que no momento de abertura do prazo de inscrição do curso o autor deixou de encaminhar sua inscrição por conta de situações em sua vida pessoal, notadamente problemas de ordem de saúde mental, a perda de sua avó em agosto de 2021 e ainda a fuga de seu filho o qual foi interceptado pela Guarda Municipal de Vianna às margens da BR-262 afirmando que iria fugir de casa.

Aduz que vem realizando tratamento psiquiátrico desde agosto de 2021 e que a utilização dos medicamentos gerou ao autor falta de atenção e concentração, o que o levou a perder o período de inscrição do processo seletivo CHS 2021.

Pugna, portanto, que seja deferida tutela para que permita a realização da prova de habilitação para o curso de sargento ocorrida em 13/03/2022, bem como de todas as fases do curso.

Contestação da parte pugnando pelo julgamento improcedente da ação por entender que a situação do autor não se enquadra em caso fortuito.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, admitindo tanto o ingresso quanto que o autor participe da colação de grau.

Pois bem.

Trata-se de ação que discute a possibilidade de ingresso do autor no CHS 2021 ante a existência de caso fortuito que gerou a perda do candidato ao período de inscrição o qual era de 07 a 15 de outubro de 2021.

O CHS - Curso de Habilitação de Sargentos de 2021 teve início com a DIRETRIZ Nº 02/2021. Nela foi previsto que a primeira etapa do curso seriam as inscrições, as quais ocorreriam de 07 a 15 de outubro de 2021, trazendo as seguintes disposições:

8.1.3. O período de inscrições é de 07.10.2021 a 15.10.2021, sem prorrogação de prazo.

8.1.4. A inscrição deverá ser realizada individualmente pelo Cabo candidato ao CHS/2021-2022 no “portal.pm.es.gov.br” Para se inscrever o militar deverá logar no Portal da PM utilizando seu CPF e senha, acessar o campo “Administrativo” e na sequência, o campo “Processo Seletivo CAS/CHS”

8.1.5. A inscrição é ato pessoal de inteira e exclusiva responsabilidade de cada candidato, o qual deve acompanhar as publicações e informações pertinentes ao andamento do Processo Seletivo ao CHS/2021-2022.

8.1.6. A primeira etapa é eliminatória e consiste na inscrição, dentro do prazo estipulado
, dos Cabos interessados em participar do certame e que, na data de encerramento de alterações, atendam aos requisitos do art. 16 da LC nº 911/2019, a saber:

a) Estar, no mínimo, no Conceito Disciplinar B (CD-B);

b) Ser Cabo com no mínimo 01 (um) ano de interstício nesta graduação e 10 (dez) anos de efetivo serviço na respectiva Corporação, computados na forma da Lei nº 3.196/1978 e da LC nº 911/2019;

c) Estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

d) Não estar na condição de desertor, desaparecido, extraviado ou ausente, conforme legislação vigente;

e) Não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado ou por improbidade administrativa dolosa;

f) Não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular;

g) Não estar enquadrado ou agregado na forma da alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei estadual nº 3.196/1978.

8.1.7. A inscrição é requisito obrigatório para participação no processo seletivo. Não será permitida, em hipótese alguma, a participação, em qualquer etapa do certame, de Militar Estadual que não tenha se inscrito até a data limite estabelecida no item 8.2.3 da presente Diretriz.

8.1.8. Não haverá segunda oportunidade para realização de inscrição após o término do período estipulado no item 8.1.4 desta Diretriz, salvo em caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado em sede recurso administrativo e deferido pelo Comando Geral.

grifos meus

Assim, percebe-se que a fase de inscrição constituía fase inicial do Curso de Habilitação de Sargentos, bem como que se tratava de fase de caráter eliminatório, sendo de inteira e única responsabilidade do Militar a realização de sua inscrição.

A única exceção que permitiria a realização de inscrição após o término do prazo seria em caso fortuito ou de força maior, conforme demonstra o item 8.1.8 acima colacionado.

Nesse contexto, a sentença entendeu que a situação vivenciada pelo autor, notadamente as crises de saúde de ordem psicológica/psiquiátrica, o falecimento de sua avó e a tentativa de fuga de seu filho menor de idade junto à utilização de dois medicamentos psiquiatricos teriam sido situações aptas a justificar a perda do período de inscrição e reabertura do prazo, considerando ainda que o efetivo exercício profissional não era razão suficiente para afastar a possibilidade de posterior inscrição no CHS 2021.

Embora as situações vivenciadas pelo recorrente tenham sido lamentáveis, entendo que não é possível atribuir-lhes o peso de caso fortuito capaz de possibilitar o ingresso tardio no Curso de Sargentos.

Inicialmente percebo que os fatos que atingiram a vida pessoal do recorrente, falecimento de sua avó e tentativa de fuga de seu filho menor de idade, ocorreram cerca de um mês e meio antes da abertura do período de inscrição, ocorrendo respectivamente nos dias 22/08/2021 e 26/08/2021.

Ademais, entendo que o fato do recorrente estar em pleno exercício em suas funções profissionais mostra-se como um elemento significativo para o indeferimento do pedido inicial, principalmente quando há de ser considerado que para o exercício da profissão de Policial Militar é necessária extrema atenção e estar com todas as suas faculdades psicológicas em plena saúde.

Ressalto que a situação do autor difere-se da situação do PM Eduardo Dias que no momento de abertura da inscrição havia perdido seu genitor um dia antes, dia 06/10/2021, bem como que teve amnésia dissociativa dentre outros transtornos (conforme documento ID 5864114 - fl. 10) .

Quanto à alegação da aplicabilidade da teoria do fato consumado, conforme sustentou o recorrido, tenho que a razão não lhe assiste, explico.

O ingresso no Curso de Habilitação de Sargento foi possibilitado ao autor por meio de tutela de urgência, a qual possui caráter precário e posteriormente foi confirmada em sentença, não havendo que se falar em aplicação da teoria do fato consumado para tanto.

Ademais, revela-se inaplicável a teoria do fato consumado ao presente caso uma vez que a parte deixou de comprovar o efetivo exercício no cargo, como alegado pelo próprio recorrido em contrarrazões.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo que corrobora com o entendimento acima:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO À 1º SARGENTO DA PMES REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. APLICAÇÃO DO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM” EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA LICENÇA QUE ANTECEDEU O PLEITO DE PROMOÇÃO QUESTIONADO. PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTEVE AFASTADO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PARTICULAR NÃO PODE SER COMPUTADO PARA FINS DE PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Entende-se pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado aos casos em que a decisão judicial que embasou o suposto fato consumado possui natureza precária, como liminar e antecipação do efeito da tutela, e, portanto, passível de reforma ou anulação. Ademais, na situação vertente, as promoções do apelante à Subtenente e 2º Tenente possuíam natureza precária, porquanto dependiam da confirmação dos efeitos da concessão anterior à 1º Sargento, de maneira que a anulação desta, por consequência, repercute de igual modo nas patentes seguintes. Nessa senda, não é possível realizar a aplicação da teoria do fato consumado, justamente, por tratar de promoção amparada em medida liminar, a qual pode ser revogada ou cassada a qualquer momento.
2) Quanto à sustentação do apelante de que ocorreu a interrupção da licença em período anterior ao pleito de promoção questionado (especificamente, em 27/03/2003), entende-se que resta configurado “venire contra factum proprium”. Afinal, na petição inicial o impetrante recorrente narrou explicitamente que em 27/03/2003 requereu licença por dois anos para tratar de assunto de interesse particular, o que foi concedido pela PM. E agora, em grau de recurso, retratou que nessa mesma data, na realidade, houve a interrupção da mencionada licença. 3) No que diz respeito à legislação aplicável à espécie, compartilha-se do mesmo posicionamento externado pelo Julgador Singular, ou seja, considera-se lícita a exclusão do impetrante recorrente do quadro de acesso questionado, pois o período em que permaneceu de licença para tratar de interesse particular não pode ser considerado para nenhum efeito, nem mesmo para promoção, nos termos do art. 8, III da Lei Complementar n° 321/2005, art. 75, §1º, letra "c", IV; e art. 123, §3º, letra "b" da Lei 3.196/78. 4) Foge a qualquer lógica que o militar afastado por longos períodos do serviço seja beneficiado no momento da promoção, passando a gozar de maior graduação que os submetidos ao dia a dia da corporação. Nesse sentido, deve-se considerar que a exclusão do período sob gozo de licença para tratar de interesse particular coaduna-se com a norma, devendo ser esse período desconsiderado para fins de promoção. Nesse aspecto, correta a decisão administrativa que afastou a possibilidade de promoção do recorrente à 1º Sargento na ocasião questionada. 5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança. (TJES. Apelação Cível nº 0007041-40.2006.8.08.0024. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 17/Nov/2023) Grifos meus

No mesmo sentido, manifestou-se o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA ALÉM DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER NO CERTAME.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ E STF.
CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSTITUÍDA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ressalvada a hipótese de comprovada preterição ou abuso de poder, os candidatos aprovados em concurso público mas classificados além das vagas oferecidas no edital têm mera expectativa de direito, ainda que surjam novas vagas no período de validade do certame. Precedentes. 2. Esta é também a orientação do STF: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014
3. Não é possível aplicar a teoria do fato consumado para consolidar situação precária constituída por força de decisão liminar posteriormente cassada, sob pena de perpetuar situação contrária à lei.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS n. 51.591/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

grifos meus

Por fim, destaco que a inaplicabilidade do fato consumado ao presente caso não advém do entendimento consolidado no Tema 476, pois é evidente a diferença entre as situações onde naquela discute-se a manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado e nesse a discussão cinge-se sobre a manutenção de servidor público em curso de promoção de carreira militar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)